Tribunal: TCU
Processo: 017.251/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de desvio de valores no recebimento de taxas para processamento de vistos no período estimado entre 2008 e 2015 no Consulado-Geral do Brasil em Nova York.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2113/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Andrea Lanna Pereira da Silva, Fernando Villar Paiva e Rogerio Anildo Jost, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Distrito Federal.